Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-27.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007272-27.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (APELADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (APELANTE), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (APELADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JAIRO DO CARMO FERREIRA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ADAIR CESAR MARTINI.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSECTÁRIO LÓGICO. RECURSO DO VENDEDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em Ação de Resolução Contratual c/c Reparação de Danos, reconheceu o inadimplemento do comprador (Jairo do Carmo Ferreira) em contrato verbal de compra e venda de imóvel urbano, declarando a resolução do pacto, mas indeferiu o pedido de reintegração de posse ao vendedor (Adair Cesar Martini), sob o fundamento de ausência de cláusula resolutiva expressa na Cédula de Produto Rural (CPR) emitida como garantia de pagamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a tese do Réu/Comprador, de que o negócio original foi substituído por uma parceria rural (novação), possui lastro probatório suficiente para afastar o reconhecimento do inadimplemento e a resolução contratual; e (
ii
) saber se, uma vez declarada a resolução do contrato por inadimplemento, a reintegração de posse do imóvel ao Vendedor é um efeito legal e automático (retorno ao
status quo ante
), mesmo na ausência de cláusula resolutiva expressa.

III. Razões de decidir

3. Do recurso do comprador do imóvel: O inadimplemento foi comprovado pela própria Cédula de Produto Rural (CPR), emitida e assinada pelo comprador, que explicitamente vincula a obrigação de entrega das sacas de soja à "compra de um imóvel". O comprador não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor (novação contratual), nos termos do Art. 373, II, do CPC, falhando em apresentar prova documental idônea da alegada substituição.

4. Do recurso do vendedor do imóvel: A resolução do contrato por inadimplemento impõe, como corolário lógico e imperativo legal, o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), conforme o Art. 475 do Código Civil.

5. O indeferimento da reintegração de posse sob o argumento de ausência de cláusula resolutiva expressa na garantia (CPR) está em dissonância com a jurisprudência consolidada, pois a restituição do imóvel é um efeito legal da própria sentença resolutiva.

6. A manutenção do devedor inadimplente na posse do bem após a resolução do contrato configura contradição jurídica e chancela o enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), devendo a posse, antes justa, ser declarada precária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para determinar a reintegração de posse.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o inadimplemento do comprador e ausente prova robusta de fato modificativo (novação), a resolução do contrato de compra e venda é medida que se impõe. 2. A reintegração de posse do imóvel ao vendedor é efeito legal e consequencial da resolução do contrato por inadimplemento, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa, visando o retorno das partes ao status quo ante."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 475 e 884; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.731.753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3,
DJe
12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de recurso
s
de Apelaç
ão Cível interposto
por ADAIR CESAR MARTINI e
,
também
,
interposto por JAIRO DO CARMO FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sorriso/
MT,
que nos autos da ação de "Resolução Contratual c/c Reparação de Danos
",
ajuizada pelo primeiro Apelante (Adair Cesar Martini) contra o segundo Apelante (Jairo do Carmo Ferreira
),
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para
reconhece
r
o inadimplemento contratual por parte do requerido/comprador (Jairo do Carmo Ferreira) e, de efeito, declarou a resolução do contrato verbal de compra e venda do imóvel urbano (Quadra 10, Lote 18, Zona ZH2, em Matupá/MT). Contudo, julgou improcedentes os pedidos de condenação do requerido em indenização por danos materiais e a restituição do imóvel em favor do autor. Por fim, a sentença condenou o requerido (Jairo do Carmo Ferreira) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao réu.

O Apelante ADAIR CESAR MARTINI sustenta a necessidade de reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Sustenta que, reconhecida a inadimplência do Apelado e declarada a resolução contratual pela própria sentença, é "corolário lógico e jurídico" que o imóvel objeto do contrato deve ser restituído ao proprietário original, ora Apelante.

Aduz que, nos termos do artigo 475 do Código Civil, a resolução contratual implica o retorno das partes
ao status quo
ante
, o
que, por consequência, abrange a devolução do bem objeto do contrato ao vendedor.

Enfatiza que a reintegração de posse é a medida principal e necessária, pois o autor jamais conseguirá de outra forma receber os valores inadimplidos, assim como o réu (Apelado) também não possui patrimônio sólido para cumprir integralmente a condenação.

Defende que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reitera que, desfeito o negócio jurídico de compra e venda, o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel é
medida
natural e automática.

Pede, pois, a total procedência do recurso para reformar a sentença a fim de acolher integralmente o pedido inicial e determinar ao Apelado a restituição da posse do imóvel ao Autor/Apelante (Adair Cesar Martini), sob pena de imissão por força e ordem judicial. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

O Apelante JAIRO DO CARMO FERREIRA sustenta a necessidade de reforma da sentença no ponto em que reconheceu o inadimplemento contratual e, consequentemente, declarou a resolução do contrato verbal de compra e venda do imóvel.

Sustenta que a r. sentença não está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo
Civil ,
pois se pautou somente nas alegações do Apelado (Autor), deixando de considerar a alegação do Apelante, que, por ser verbal, tem o mesmo peso.

Assevera que o contrato verbal inicialmente acordado sobre a casa foi desfeito e substituído por uma parceria em uma área rural de 400 hectares em Vila Rica/MT, sendo a CPR referente à negociação da casa usada no valor da diferença dessa nova parceria.

Aduz que, por conta do desfazimento da negociação da casa, ele (Apelante) não tomou posse
da mesma
.

Enfatiza que o Apelado (Adair Cesar Martini) não conseguiu honrar o acordado na nova parceria e posteriormente se envolveu em incidentes criminais (dupla tentativa de homicídio), ficando foragido, o que inviabilizou qualquer transação.

Defende que, diante do alegado, nenhuma transação foi efetivada, e o Apelante não tomou posse do imóvel da casa, nem houve transferência de propriedade, sendo que o Apelado não trouxe aos autos provas da concretização negocial do imóvel alegado.

Pede, pois, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e ao final, requer a reforma da r. Sentença, reconhecendo somente a resolução do contrato verbal, por entender que não há que se falar em inadimplemento por parte do Apelante, visto que o Apelado não provou a concretização do negócio do imóvel. Requer, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
autor apresentou contrarrazões

vinculadas ao
Id. 305916929 e o
réu ofertou contraminuta ao Id. 305916933
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente litígio teve origem em uma Ação de Resolução Contratual c/c Reparação de Danos ajuizada por ADAIR CESAR MARTINI (Vendedor) em face de JAIRO DO CARMO FERREIRA (Comprador),
realizado em 11 de setembro de 2017,
visando o desfazimento de um contrato verbal de compra e venda de um imóvel urbano
, cujo pagamento
d
a compra do imóvel foi
ajustado
em 2.600 (duas mil e seiscentas) sacas de soja de 60 quilos cada. Como garantia da
obrigação
foi

emitida
uma CPR (Cédula de Produto Rural), devidamente assinada pelo
r
éu e com firma reconhecida em cartório em 12 de setembro de 2017.

Diz que o réu tomou posse do imóvel de imediato à negociação, permanecendo com a posse até a data do ajuizamento da ação (29/09/2020).

A tese central do Autor (Adair) era o inadimplemento do Comprador (Jairo) em relação à entrega da soja, pleiteando, por consequência, a resolução do negócio e a reintegração de posse do imóvel.

O Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT proferiu sentença de parcial procedência.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que a
colheu o pedido de Resolução Contratual, reconhecendo o inadimplemento do Réu (Jairo)
e r
ejeitou, contudo, o pedido de Reintegração de Posse e o de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que a CPR não continha cláusula resolutiva expressa que previsse a anulação do negócio de compra e venda.

Destaco o trecho da sentença:

O presente feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas, senão daquelas já colacionadas aos autos.

Inexistindo preliminares ou questões processuais ainda não analisadas nos autos, passo de plano ao exame do mérito da causa.

A pretensão inicial, em parte, prospera.

No caso em tela, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, observo que o requerente logrou êxito em comprovar a existência do negócio envolvendo as partes quanto à compra e venda verbal do imóvel urbano localizado na Quadra 10, Lote 18, Zona ZH2, no município de Matupá/MT, garantido pela CPR acostada à inicial, que, inclusive, faz menção ao imóvel em sua origem,
verbis
:

“(...)

CONDIÇÕES DA QUITAÇÃO: Obrigo-me a emitir, contra a quitação desta Cédula, nota fiscal de venda a favor do comprador ou de outra pessoa por ele identificada, contendo as especificações da mercadoria.

ESTA CEDUL E REFERENTE: compra de um imóvel, Urbano no Município de Matupá MT. CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIAK LOCALIZADA NO LOTE 18, QUADRA 10, ZONA ZH2-003 PROPOSTA DE N° 3593 AREA DE 295,15 METROS ADQUIRIDA DA AGROPECUÁRIA CACHIMBO S/A ut contratos. (
d.n
)

(...)”

Noutra banda, apesar do esforço argumentativo, o requerido não conseguiu comprovar que a emissão da CPR teve outra finalidade diferente daquela de justamente garantir o contrato verbal pactuado entre as partes para a compra e venda do imóvel em debate, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disciplina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil [...]

Nesse diapasão, a prova testemunhal colhida nos autos de igual modo pouco corroborou com as razões apresentadas pelo requerido em sua peça de defesa (mídia digital de id. 183192640).

Assim, concluo que demonstrado pelo requerente a inadimplência contratual por parte do requerido.

Noutra banda, entretanto, os pedidos formulados na inicial para a condenação do requerido em indenizar a parte autora a título de danos materiais, assim como em restituir o imóvel em seu favor, in
casu
, não comportam acolhimento.

O inadimplemento do requerido em relação ao contrato verbal de compra e venda do imóvel urbano em tela, no caso, mediante o cumprimento da obrigação descrita na CPR, qual seja, entregar ao autor a quantia de 2.600 sacas de soja de 60/kg cada, em 30/03/2018, por si só, não permite sua condenação em indenizar a parte requerente em danos materiais, na quantia mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar da entrega da posse à restituição do imóvel ao vendedor, tampouco autoriza a pretensão no tocante à restituição do imóvel em favor ao autor, conforme almejado na peça de ingresso, na medida em que não há na CPR qualquer disposição no sentido de que o não cumprimento da obrigação assumida pelo requerido resultará na anulação do negócio envolvendo a compra e venda do imóvel garantido pela própria CPR.

Logo, em relação à pretensão indenizatória e a restituição do imóvel em favor do autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, em relação contrato verbal pactuado entre as partes para a compra e venda do imóvel urbano da Quadra 10, Lote 18, Zona ZH2, localizado no Município de Matupá/MT, reconhecer o inadimplemento contratual por parte do requerido/comprador e, de efeito, a resolução do referido contrato.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao réu, nos termos do § 3°, do art. 98 do mesmo Codex.

A sentença
gerou a dualidade recursal:
a)
Apelação do Réu (JAIRO): Busca afastar o próprio reconhecimento do inadimplemento e, por extensão, a resolução do contrato, alegando que o negócio foi substituído por uma parceria rural
; b)
Apelação do Autor (ADAIR): Busca a reforma da sentença para que seja deferida a Reintegração de Posse, argumentando que este é o efeito legal inerente à resolução do contrato (retorno ao
status quo ante
), sendo desnecessária a previsão de cláusula expressa.

O cerne da controvérsia em sede recursal cinge-se, portanto, em saber se a resolução contratual, uma vez declarada, impõe, por força de lei (
a
rt. 475 do CC), o retorno do imóvel ao patrimônio do vendedor, e se a tese do Réu sobre a substituição contratual possui lastro probatório para desconstituir o inadimplemento.

A dualidade recursal impõe a análise preliminar do recurso interposto pelo Réu/Apelante, JAIRO DO CARMO FERREIRA, porquanto este visa desconstituir o próprio fundamento fático-jurídico da sentença, qual seja, o inadimplemento contratual.

- Da Análise do Recurso de JAIRO DO CARMO FERREIRA
(Réu/comprador)

O Apelante JAIRO DO CARMO FERREIRA
pleiteia a reforma da r. sentença para que seja afastado o reconhecimento do inadimplemento e, por conseguinte, a declaração da resolução contratual, com reflexo na sucumbência.

Sua tese central é que o contrato verbal de compra e venda do imóvel urbano (Lote 18, Quadra 10, Matupá/MT) foi desfeito, sendo a obrigação de pagamento (consubstanciada na CPR) substituída por uma "parceria em uma área rural de 400 hectares em Vila Rica/MT"
. Alega, por fim, que jamais tomou posse do imóvel.

O Juízo
a quo
, amparado pelo conjunto probatório, incluindo a própria existência da CPR e a prova testemunhal,
firmou seu convencimento

no sentido de que o contrato de compra e venda do imóvel foi efetivamente celebrado e que a obrigação de pagamento, vinculada às sacas de soja, foi descumprida pelo apelante Jairo do Carmo.

A despeito da natureza verbal do contrato de compra e venda, o negócio foi materializado pela Cédula de Produto Rural (CPR) (Id. 305916386), emitida e assinada pelo próprio Apelante Jairo. Este título é a prova cabal do pacto, pois nele consta, de forma expressa e inequívoca, no campo "ESTA CEDULA É REFERENTE", a menção:

"compra de um imóvel, Urbano no Município de Matupá MT. CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA LOCALIZADA NO LOTE 18, QUADRA 10, ZONA ZH2-003..."

A CPR estabeleceu a obrigação de entrega de 2.600 sacas de soja com vencimento em 30 de março de 2018. O fato de o título permanecer na posse do credor (Autor/Apelado) gera a presunção de que a obrigação não foi cumprida, o que foi corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

O Apelante Jairo, ao sustentar que a obrigação foi substituída, assumiu o ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o Art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

O Apelante Jairo não se desincumbiu minimamente desse ônus processual. Ele não trouxe aos autos nenhum documento idôneo
que comprovasse o desfazimento do negócio original (novação) ou a formalização, termos ou início da execução da referida e genérica "parceria rural de 400 hectares". A alegação de substituição, sem a respectiva prova, contraria a própria literalidade da CPR.

Não bastasse a ausência de prova documental, a prova testemunhal arrolada pelo próprio Réu falhou em corroborar sua tese
, haja vista que seu causídico, na audiência de instrução, sequer fez perguntas às testemunhas, tendo estas afirmado nada saber sobre os fatos.

Portanto, a alegação de novação/substituição não pode prevalecer sobre a prova robusta do inadimplemento materializada na CPR.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em imputar o ônus da prova da quitação ao devedor:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
[
...
]
– COMPRA E VENDA – CONTRATO VERBAL –
[
...
]
Ausência de comprovação do suposto contrato verbal, bem como de seus termos, dentre eles preço, forma de pagamento – Ausência de prova da quitação –
[
...
]

Onu
s
do qual o autor não se desincumbiu – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10146720620208260451, Relator.: Benedito

Antoni
o

Okun
o
, Data de Julgamento: 01/11/2023, 8a Câmara de Direito Privado)

Em contrato verbal de compra e venda de imóvel em que litigam as partes quanto ao pagamento da contraprestação, afeta ao comprador a prova da quitação,
ex
vi do art. 373, II, do Código de Processo Civil c/c art. 320, do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-AC - AC: 07011365520178010013, Relator.: Desa. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara Cível)

Dessa forma, é manifesta a correção da sentença ao reconhecer o inadimplemento do Apelante Jairo e, consequentemente, declarar a resolução do contrato.

- Da Análise do Recurso de ADAIR CESAR MARTINI (Autor/vendedor)

O Autor/Apelante Adair busca a reforma da sentença na parte em que, embora tenha declarado a resolução do contrato por inadimplemento do Réu, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel, sob o fundamento de que não havia cláusula resolutiva expressa na CPR.

A resolução do contrato por inadimplemento do comprador, impõe, como corolário lógico e imperativo legal, o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), conforme previsto no art. 475 do Código Civil.

O ato de julgar a resolução, mas negar a reintegração de posse, gera uma contradição jurídica insustentável, pois desfaz o vínculo contratual, mas mantém o devedor inadimplente na posse do bem, chancelando o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A posse, antes justa pela promessa de pagamento, torna-se injusta (precária) com a resolução.

A necessidade da restituição do imóvel independe de previsão contratual expressa, sendo um efeito legal da própria sentença resolutiva.

Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e eloquente, sendo desnecessário o pedido expresso de compensação ou fruição, pois a reintegração é inerente ao retorno ao estado anterior:

"[...] A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do
bem.[...]
"
(STJ - REsp: 1731753 SP 2017/0271035-5, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2023)

A jurisprudência ainda reforça a natureza de consectário lógico do retorno:

"...o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial... à luz do princípio
restitutio
in
integrum
."

Desse modo, a sentença, ao fundamentar o indeferimento na ausência de cláusula resolutiva na CPR, divergiu da interpretação consolidada do Direito Civil. Uma vez declarada a resolução, a reintegração de posse é o comando subsequente e obrigatório para restaurar a integridade patrimonial do vendedor, Adair Cesar Martini.

Dispositivo

Ante o exposto, e em harmonia com o Direito pátrio, voto no sentido de:

1) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por JAIRO DO CARMO FERREIRA, mantendo a sentença em sua parte dispositiva quanto ao reconhecimento do inadimplemento e à declaração da resolução do contrato verbal de compra e venda.

2) DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ADAIR CESAR MARTINI,
para reformar a r. sentença e, em consequência, julgar procedente o pedido consequencial e DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel urbano objeto do contrato (Lote 18, Quadra 10, Zona ZH2, em Matupá/MT) em favor do Apelante.

Em virtude do provimento do Apelo do Autor/Apelante, que resulta na procedência total dos pedidos da ação de origem, inverto a sucumbência fixada em primeiro grau para condenar o Réu/Apelante (Jairo do Carmo Ferreira) ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o Art. 85, § 2o, do CPC.

Com efeito, em desfavor do apelante Jairo do Carmo Ferreira, que restou integralmente vencido em seu recurso, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do Autor/Apelante em 2% (dois pontos percentuais), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

Fica, contudo, mantida a suspensão da exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais em desfavor do Réu/Apelante, em razão da concessão da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025